Tribunal: STF
Processo: HC 234903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Barbara Ross Cavalcante em favor de Gabriel de Proença Campos contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC nº 838.379/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Verifico dos autos que o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, conforme sentença de fls. 22-25.



    A defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão de fls. 15-21.



    No presente writ, a impetrante sustenta que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade em razão da afronta aos enunciados das Súmulas nº 718 e nº 719, STF, e da Súmula nº 440, STJ, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para fixar o regime prisional inicial aberto.”



    (eDOC 10, p. 1)



    No STJ, a decisão transitou em julgado em 14/11/2023, sem que houvesse a interposição de agravo interno. 



    Nesta Corte, busca a defesa o estabelecimento de regime prisional mais benéfico.



    Alega ausência de fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso que o previsto em lei, vez que o paciente é primário, com bons antecedentes e a condenação não é superior a 4 anos, motivo pelo qual faz jus ao abrandamento do regime.



    Requer seja cassada a decisão impugnada, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento da pena imposta. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo tentado. Sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instâncias. Dosimetria. Regime prisional. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.”(eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da ação penal nº 1501339-33.2021.8.26.0567, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP, situação que inviabilizada a análise do pleito por esta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 225041 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) 



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o paciente foi condenado a pena de 2 anos de reclusão e pagamento de 5 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo na forma tentada, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    A decisão que denegou a ordem de habeas corpus no STJ assim dispôs:



    “Na hipótese, a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, em razão da existência de circunstância judicial negativa, utilizada, inclusive, para exasperar a basilar.



    Com efeito, verifico dos autos que, além de o paciente empregar grave ameaça, se utilizou de força física contra a vítima, agarrando-a pelas costas e aplicando-lhe golpe conhecido como "gravata", encostando nas costas dela seu próprio aparelho telefônico, com o objetivo de fazê-la crer que estava armado. Ademais, o teor da ameaça foi extremamente grave, restando consignado nos autos que o paciente disse à vítima " fica quieta, senão vou te matar” (fl. 18).



    [...]



    Assim, considerando o patamar de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo Tribunal de origem, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, o regime mais gravoso mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.



    Corroborando o entendimento: AgRg no HC n. 793.849/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 735.138/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/8/2022; e AgRg nos EDcl no HC n. 723.695/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 9/5/2022.”(eDOC 10, p. 2-3)



    Em que pese às razões da impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,DJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente